Tribunal: TJDFT
Processo: 0710773-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DO DÉBITO EM 3 (TRÊS) DIAS. HONORÁRIOS FIXADOS EM 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR EXECUTADO. APLICAÇÃO DO ART. 827, § 1o, DO CPC. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de obrigação de prestar alimentos, em fase de cumprimento de sentença, manejada pelo ora apelante. O apelado efetuou o pagamento integral no prazo de 3 (três) dias da intimação.
2. O Juízo a quo extinguiu o processo, com fulcro no art. 924, II, do CPC, e fixou os honorários em 5% (cinco por cento) do valor do débito executado, com fulcro no art. 827, § 1o, do CPC.
3. O exequente interpõe apelação, requerendo seja reformada a sentença, para que os honorários sejam fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do débito exigido.
4. Em cumprimento de sentença, em que há condenação em quantia certa, como no caso dos autos, deve incidir o art. 523 do CPC, o qual preconiza que a condenação ao pagamento de honorários deve ocorrer na hipótese de não pagamento voluntário e integral da obrigação no prazo legal.
5. Na situação vertente, o executado/apelado adimpliu sua obrigação no prazo de 3 (três) dias da intimação para pagamento, no cumprimento de sentença. Logo, incabível o acréscimo de honorários advocatícios sobre o valor do débito executado, conforme previsão do art. 523, § 1o, do CPC.
6. O entendimento acima está em consonância como o enunciado sumular n. 517/STJ: "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”, o qual, a despeito de editado sob a égide do CPC/1973, continua aplicável sob a sistemática do CPC/2015.
7. Assim, mostra-se indevida a condenação do devedor ao pagamento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, tendo em vista a plena quitação da dívida exigida pelo credor no prazo legal. A despeito dessa conclusão, não houve recurso da parte executada e, tendo em vista o princípio da vedação da reformatio in pejus, mantém-se a condenação arbitrada pelo Juízo de origem.
8. Recurso conhecido e desprovido.